Tribunal: TJPA
Processo: 0022051-38.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022051-38.2019.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: MICHELLE ARAUJO BONFIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. NECESSÁRIA CONDENAÇÃO
: IMPROCEDENTE.

1. Sabe-se que a responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica, a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial.

2. A sentença, todavia, entendeu que não foi demonstrada a participação direta ou indireta da ora apelada na administração ou gerência da empresa, havendo inafastável dúvida acerca da sua participação no delito narrado na denúncia, ocorrido no ano de 2012, quando ela já não residia mais no Estado do Pará.

3. De fato, as provas produzidas deixam dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo que orientou a conduta da ora apelada, não estando satisfatoriamente comprovado que ela prestou informações incorretas ao Fisco, ensejando erro a menor nos pagamentos dos tributos. Ora, é inegável que houve erro nos lançamentos manuais das operações de venda e de compra, e até mesmo uma certa negligência na implementação dos meios para manter a regularidade fiscal da empresa, todavia, o depoimento prestado por MICHELLE ARAÚJO BONFIM deixa a suspeita inarredável que não tinha, de fato, qualquer envolvimento ou sequer participação nas atividades empresariais realizadas pela pessoa jurídica M. A. BONFIM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EPP.

4. De todo modo, não há dúvida de que deve ser comprovado ao menos o “dolo genérico”, consistente no fato de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal. Todavia, a prova dos autos não logrou fazer essa prova, sendo mais adequado que as irregularidades fiscais constatadas sejam sanadas apenas na esfera administrativa, aplicando-se o brocardo in dubio pro reo, haja vista a natureza residual do Direito Penal.

5. Absolvição mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em 26 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolveu
a ora apelada
Michelle Araújo Bonfim
, da prática do
crime de omissão ou falsa declaração tributária às autoridades fazendárias
, em
continuidade delitiva
, nos termos do
artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal Brasileiro
, por
insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 16384148-16384154, que a denunciada, ora apelada, na condição de única fundadora, representante, administradora, controladora e responsável tributária do contribuinte
M. A. BONFIM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EPP
perpetrou, de março a abril, de julho a agosto e de novembro a dezembro de 2012, cometeu infração fiscal, que também configura conduta criminosa, materializada no autos do
AINF 012017510000307-0
, descrita nos seguintes termos:

“O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações. Conforme demonstrativo na ‘planilha de apuração de diferença de ICMS a recolher.”

Noticiou que a
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/PA
, tomou conhecimento do delito quando de sua autoria, em fiscalização por programação em profundidade de exercício fechado por distribuição aleatória realizada em
2017
, analisou as Notas Fiscais de Saída de Mercadorias, emitidas por esse contribuinte, e cotejou-as com o que ele havia declarado a título de vendas dessas mercadorias em suas Diefs referentes ao ano de 2012, verificando que nos meses de março, abril, julho, julho, agosto, novembro e dezembro daquele exercício fiscal ele declarou ao Fisco menos operações tributáveis do que aquelas que realmente havia realizado, conforme comprovavam as Notas Fiscais por ele próprio emitidas. Assim, o ICMS incidente sobre parte dessas vendas não havia sido recolhido ao Fisco.

Comunicou que, mesmo após autuado, o contribuinte não ofereceu impugnação ao Auto de Infração, tendo o
crédito tributário
se tornado
definitivo
em
05/05/2017
, trinta dias após sua ciência sobre a lavratura do AINF, quando se encerrou o prazo para sua impugnação ou pagamento sem que o contribuinte tenha se manifestado.

Relatou que o
débito
foi
inscrito
na
dívida ativa
em
07/06/2017
.

Esclareceu que o
prejuízo
causado pela contribuinte ao erário público, com tal procedimento, resulta em
R$ 451.439,60 (quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)
, atualizado até a data de
09/09/2017
.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
26 de maio de 2020
, ID 16384155, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença absolutória
em
27 de setembro de 2023
, ID 16384276.

Irresignada, a representante do órgão acusatório interpôs o presente recurso de apelação em 28/09/2023, ID 16384279.

Em suas
razões recursais
, ID 16384279, a impetrante requereu a reforma da sentença absolutória, afirmando haverem provas suficientes da autoria e da materialidade do crime descrito na inicial acusatória, além de elementos concretos que indicam que a ora apelada era a única responsável pela administração da contribuinte à época dos fatos, razão pela qual deve ser condenada, aplicando-se, ainda, a causa de aumento da continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), vez que repetido o delito por, ao menos, 07 (sete) vezes.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16384282, a Defensoria Pública Estadual, atuando em defesa da ora apelada, manifestou-se pela manutenção da sentença absolutória, devendo ser conhecida e improvida a pretensão ministerial.

Nesta
Superior Instância
, ID 17151917, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja a ora apelada condenada pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal.

É o
relatório
. Ao
revisor
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolveu
a ora apelada
Michelle Araújo Bonfim
, da prática do
crime de omissão ou falsa declaração tributária às autoridades fazendárias
, em
continuidade delitiva
, nos termos do
artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal Brasileiro
, por
insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 16384279, a impetrante requereu a reforma da sentença absolutória, afirmando haverem provas suficientes da autoria e da materialidade do crime descrito na inicial acusatória, além de elementos concretos que indicam que a ora apelada era a única responsável pela administração da contribuinte à época dos fatos, razão pela qual deve ser condenada, aplicando-se, ainda, a causa de aumento da continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), vez que repetido o delito por, ao menos, 07 (sete) vezes.

Na ausência de questionamento preliminar, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. NECESSÁRIA CONDENAÇÃO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece guarida
, conforme será demonstrado.

O delito imputado à ora apelante está previsto no
artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal Brasileiro
, nos seguintes termos, respectivamente:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

(...);

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Da simples leitura do tipo penal se extrai que o núcleo caracterizador do crime reside nos verbos omitir e/ou prestar falsa declaração no intuito de reduzir o tributo a ser recolhido em favor dos órgãos fazendários.

Trata-se, portanto, de crime de dano, também conhecido como crime material ou de resultado, além de ser também um crime comissivo por omissão, que se consuma no momento em que o prazo para pagamento do tributo devido se esgota e que tem como elemento subjetivo o dolo genérico de, mediante, fraude, sonegar o tributo.

O dano, na hipótese, é causado ao erário que deixou de arrecadar o tributo, o arrecadou aquém do efetivamente devido, de modo que acaba por constituir elemento do tipo penal em questão, sem o qual o crime não se configura.

Sobre o tema em análise, importantes são as lições de
Pedro Roberto Decomain
,
in verbis
:

“É importante lembrar que as condutas previstas ao longo dos cinco incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/90, e que constituem elementos típicos do crime de sonegação fiscal, são realizados com um deliberado propósito: ocultar do fisco, durante o maior tempo possível ou até mesmo de modo permanente, a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária, ou a dimensão da respectiva base de cálculo, a alíquota efetivamente aplicável ou, ainda, a verdadeira identidade do sujeito passivo da obrigação tributária (seja contribuinte, seja responsável tributário), podendo ainda a destinar-se a criar uma aparência falsa da presença de situação de imunidade ou isenção, de sorte a induzir em erro o Estado, subtraindo-lhe o conhecimento de que o fato gerador aconteceu, ou proporcionando-lhe um conhecimento distorcido deste fato, de molde a com isso se lograr o pagamento de tributo menor do que o devido (redução de tributo, na dicção do art. 1º) ou até mesmo lograr evitar completamente o pagamento do tributo (supressão do tributo, para utilizar a expressão contida também no art. 1º da lei).”
(DECOMAIN, Roberto. Crimes Contra a Ordem Tributária. 4. Ed. Belo Horizonte/MG: Editora Fórum, 2008).
Grifei

No caso concreto, ao analisar o contexto fático-probatório extraído dos autos, o magistrado
a quo
decidiu pela improcedência da pretensão punitiva estatal, aduzindo não haver provas acerca da efetiva autoria do crime, fundamentando sua decisão no princípio do
in dubio pro reo
, senão vejamos:

“(...). Era o que tinha a relatar. Passo a decidir. Preliminarmente, verifica-se que houve a juntada de documentos após os Memoriais Finais e conclusão dos autos para julgamento (ID 95407352). No entanto, considerando que os referidos documentos refletem aqueles já constantes no processo desde a denúncia, não se mostra necessária nova vista às partes, que já tiveram a oportunidade de analisar tais provas. Dessa forma, passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre salientar que a falta de pagamento do tributo, por si só, não interessa ao Direito Penal, sendo fato atípico. Quando, no entanto, o contribuinte descumpre obrigação tributária acessória, seja comissiva ou omissiva, no intuito de ao menos reduzir tributo, a conduta passa a se subsumir à Lei nº 8.137/90, que define os crimes contra a ordem tributária. Diante do simples inadimplemento da obrigação tributária, o contribuinte estará sujeito a uma sanção de natureza administrativa, a qual somente terá o condão de atingir a esfera penal dos responsáveis tributários se houver relevância e restar comprovada, além da materialidade, a autoria dolosa, ou seja, a conduta voluntária no emprego de meios que resultem sonegação ao Fisco. Do contrário, o Direito Penal extrapolaria sua competência, rechaçaria alguns de seus princípios basilares e seria, em última análise, utilizado como meio de coação para a cobrança de dívida, em um inegável retrocesso quanto aos direitos e garantias fundamentais conquistados pelos cidadãos brasileiros. No entanto, quando o sujeito adota comportamento que resulte na supressão ou redução de tributo, atenta contra o patrimônio público, em sua vertente arrecadatória e, em última análise, prejudica a gestão desse patrimônio na consecução dos fins do Estado. Dessa forma, diante de conduta que atente contra a ordem tributária, bem jurídico tutelado pela Lei nº 8.137/90, impõe-se a incidência do Direito Penal Tributário (1). Consoante a exordial acusatória, na qualidade de representante, administradora e responsável tributária por M. A. BONFIM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EPP, contribuinte infrator, em Março, Abril, Julho, Agosto, Novembro e Dezembro/2012 a acusada declarou operações ao Fisco Estadual, resultando na redução do ICMS, conforme apurado no AINF nº 012017510000307-0. No entanto,
não obstante o procedimento administrativo tributário finalizado e os indícios de autoria e materialidade que fundamentaram o recebimento da denúncia
,
finalizada a instrução processual
,
mostra-se necessária análise mais detida quanto à participação da acusada na conduta delituosa
. No que concerne à
autoria delitiva
, importa destacar que é pacífico o entendimento nos tribunais brasileiros de que nos crimes contra a ordem tributária
a responsabilidade do administrador
,
em razão seu poder de gestão e domínio sobre a empresa
,
demonstrado o liame causal entre sua atuação e a sonegação de impostos e
,
também
,
que era o beneficiado pelo produto do crime
,
é pessoal
(2).
Necessário salientar que não se trata de responsabilidade objetiva
. Normalmente,
é no contrato social ou no estatuto da empresa que se obtém a informação acerca do administrador do contribuinte infrator
, de modo que,
aliados às demais provas produzidas ao longo da instrução processual
,
é possível verificar aquele que tem poderes de gerência sobre o empreendimento
. No intuito de delimitar o agente que detém o poder de gerência e, portanto, a responsabilidade criminal pela supressão ou redução do tributo, nos crimes societários tem-se utilizado a
Teoria do Domínio do Fato
,
de modo que a quem assume o risco do negócio pressupõe-se também o dever de fiscalizar a atividade empresarial
,
inclusive em relação às obrigações fiscais
. No que concerne ao tema e, notadamente, a teoria do domínio do fato, JOSÉ PAULO BALTAZAR JÚNIOR destaca: “A peculiaridade dos crimes contra a ordem tributária é a seguinte: a conduta em si é suprimir ou reduzir tributo mediante fraude, que pode ser o lançamento de uma nota fiscal com valor menor do que o valor real, por exemplo. Em muitos casos, quem faz o lançamento, ou seja, quem produz materialmente a nota fiscal e quem produz a declaração que vai ser encaminhada à repartição fazendária não é o administrador nem o diretor, mas sim um empregado. Em tais casos, quem será considerado autor? Para essa pergunta, tem-se dado a seguinte resposta: nesses delitos,
autor é quem detém o domínio da conduta, ou seja
,
o domínio final da ação
,
de acordo com a teoria do domínio do fato
(Damásio: 17)
ou domínio da organização
(TRF4, AC 20040401025529-6, Justo, 8ª T. m., 13.6.07),
porque é este quem decide se o fato vai acontecer ou não
,
independentemente de essa pessoa ter ou não realizado a conduta material de falsificar a nota fiscal
. Isso é muito importante, porque geralmente não é o administrador quem pratica a conduta, embora tenha o domínio final sobre a decisão de praticar ou não a conduta delituosa. Assim,
o autor será sempre o administrador
,
que pode ser o sócio-gerente
,
diretor
,
administrador por procuração de sócio
;
administrador de fato que se valha de um laranja figurando formalmente como administrador
,
mas que não tem nenhuma relação com a empresa, a quem apenas emprestou o nome
. (Crimes Federais. José Paulo Baltazar Junior. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 802).” Tem-se, portanto,
a responsabilização daquele que detém o domínio final na administração da empresa
,
o poder de decisão acerca do destino da atividade empresarial e os meios utilizados para alcançá-lo
,
aliado aos demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual
. Entretanto,
no caso concreto
,
da instrução processual não se verifica a comprovação da autoria delitiva
de
MICHELLE ARAUJO BONFIM
,
já que é possível depreender
,
das provas produzidas
, a
existência de dúvida quanto ao envolvimento da acusada na administração da pessoa jurídica M. A. BONFIM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EPP
. De fato,
as testemunhas do juízo
,
ANA PAULA DA COSTA SOUZA
e
MARISA DOS SANTOS CARDOSO
, em sede de audiência judicial, afirmaram respectivamente: “(...). que ela (MICHELLE) sempre lhe falou que
em Belém trabalhava com prestação
,
vendendo roupas na rua
;
que não sabe se ela trabalhou com produtos alimentícios
; que nunca a viu trabalhando em Belém;
que não sabe se ela precisou abrir uma EPP para adquiris os produtos que vendia de porta em porta
;
que acredita que não
,
porque para mexer com isso não precisa
. (...).
que ela sempre trabalhou
,
criando os filhos sozinha
;
que ela não tem vida de empresária
;
que ela tem de acordar todos os dias e trabalhar para os outros
;
que nunca conheceu nenhum sócio da MICHELLE e não tem conhecimento de reuniões dessa natureza
;
que ela trabalha para os outros
,
e não tem nenhuma empresa
. (...).
que em 2012 via a MICHELLE como dona de empresa
,
já que ela sempre trabalhou
,
morando com a mãe
,
os irmãos e os filhos em uma casa pequena
,
e sendo mãe solteira
;
que ela não ostentava uma condição de empresária
,
de proprietária de empresa
;
que ela vendia plantas
; que ela morava com a mãe, os filhos e os irmãos; que moravam cerca de 7 (sete) ou 8 (oito) pessoas na casa; que era uma residência bem humilde;
que acredita ela mudou para Goiânia em 2012
;
que ela mudou em Goiânia em busca de trabalho
,
porque em Belém está difícil
;
que ela foi em busca de trabalho e uma vida melhor
;
que não sabe dizer se a MICHELLE já emprestou seu nome para constituição de empresa
. (...).
que sabe a MICHELLE é mãe de família
,
humilde e nunca teve uma vida boa
;
que sempre trabalhou
;
que nunca se envolveu em crime e pelo que sabe é honesta
; (...).
que ela não tem nem bicicleta
.” Não obstante a testemunha
ANA PAULA DA COSTA SOUZA
ser ex-cunhada da acusada e, ainda, a divergência de ambas as testemunhas em relação a atividade laboral desenvolvida por
MICHELLE ARAUJO BONFIM
no
ano de 2012
, ambas foram unânimes ao afirmar que no período as condições de vida da acusada eram humildes, residindo em uma casa pequena com a mãe, os irmãos e os filhos e trabalhando para sobreviver. Nessa lógica,
observa-se a incoerência das condições de vida ostentadas por MICHELLE ARAUJO BONFIM no período delineado na denúncia e o capital social da pessoa jurídica M. A. BONFIM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EPP – de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 25/08/2005
(ID 37698942) e
R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) em 30/03/2006
(ID 37699149 – Pág. 2). No mesmo sentido,
os depoimentos das testemunhas do juízo foram uníssonos em relação a atividade desenvolvida pela acusada
–
de vendedora
,
seja de plantas
,
seja de confecções
–, o
que não condiz com aquela desenvolvida pela empresa contribuinte infratora
, que no momento de constituição registrou junto à JUCEPA (ID 37698940 – Pág. 6): DESCRIÇÃO DO OBJETO. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR. COMERCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. Depreende-se também, dos depoimentos e do interrogatório, que a acusada
MICHELLE ARAUJO BONFIM

passou a residir em Goiânia/GO em busca de melhores condições de vida
,
tendo terminado os estudos e começado a trabalhar como vendedora
,
atividade que desenvolvia até o momento da última audiência judicial
;
é evidente que tais circunstâncias não se coadunam com a condição de suposta proprietária de uma empresa que tem um extenso e diverso rol de atividades
,
conforme se depreende do último arquivamento junto à JUCEPA datado de 13/10/2011
(ID 92499890). Nesses termos,
tem-se que ao longo da instrução processual foram produzidos elementos que demonstram coerência na versão dos fatos apresentada por MICHELLE ARAUJO BONFIM
,
razoável o suficiente para suscitar dúvidas quanto à participação da acusada na empreitada criminosa
. Na verdade, o que se infere da produção probatória é que, aparentemente,
diante de uma situação financeira difícil
,
a acusada aceitou proposta para constituir a pessoa jurídica e
,
no entanto
,
jamais teve participação na administração da atividade
. Sobre o princípio do in dubio pro reo, ensina o Ministro NELSON HUNGRIA: Condenar um possível delinquente, é condenar um possível inocente. (Direito Penal. Tomo II. Parte Especial. Nelson Hungria. Livraria Jacyntho. Rio de Janeiro: 1937. p. 180). Nesses termos,
a valoração das provas produzidas ao longo da instrução processual não leva à conclusão concreta de autoria delitiva de MICHELLE ARAUJO BONFIM
,
de modo que
,
em observância ao princípio do in dubio pro reo impõe-se a improcedência da ação penal
,
com a consequente absolvição da acusada
. Isso posto,
considerando que as provas produzidas ao longo da instrução processual não foram capazes de comprovar a autoria delitiva
,
julgo improcedente a ação penal proposta e
,
por consectário lógico
,
absolvo MICHELLE ARAUJO BONFIM em relação à conduta individualizada nas denúncias
,
com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e por tudo mais o que consta nos autos
. Sem custas e despesas processuais, na forma do art. 34, da Lei nº 8.328/2015. (...).”
ID 16384276.
Grifei

Com feito, no caso concreto, observa-se que a
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada através do
Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 012017510000307-0
, emitida em 16/03/2017, ID 16384014, e da
Certidão de Inscrição da Dívida Ativa Tributária
, emitida em 07/06/2017, ID 16384115, os quais indicam que
“o contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações, conforme demonstrativo na ‘planilha de apuração de diferença de ICMS a recolher’”
, além das cópias do Contrato Social e suas alterações, e demais documentos disponíveis no caderno processual.

Todavia, consoante destacado pelo juízo de primeiro grau, existem dúvidas razoáveis acerca da
autoria da infração
.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, a ora apelada
MICHELLE ARAÚJO BONFIM
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:

“(...).
que nunca se envolveu
,
porque não sabia da empresa ao certo
;
que não tinha conhecimento de nada
;
que em 2006 tinha um filho de 1 (um) ano e morava em Belém
,
no bairro Icuí-Guajará
;
que através de um amigo conheceu um rapaz chamado SIDNEY
;
que o SIDNEY lhe fez uma proposta
,
pedindo para usar o seu nome porque o dele estava com um problema
;
que ele afirmou ser temporário
,
pois iria somente abrir uma empresa e que não seria nada de errado
,
somente para utilizar o nome
;
que na época
,
ficou com medo mas foi
,
porque não tinha emprego
,
não tinha marido e tinha um filho de 1 (um) ano e os outros já eram maiores
;
que ele usou o nome da depoente
;
que ele sumiu
,
e depois de um tempo apareceu de novo
;
que então a depoente disse que precisava retirar a empresa de seu nome e ele (SIDNEY) falou que ia passar para o nome de sua esposa
;
que depois disso foi lá e fez mais algumas assinaturas com ele (SIDNEY)
;
que depois
, resolveu morar em Goiânia-GO,
onde sua mãe já residia e buscar emprego
;
que falou para SIDNEY retirar a empresa de seu nome
,
e por isso deveria ir até o Cartório deixar sua assinatura autenticada para retirar a empresa de seu nome
;
que era muito boa e foi (até o Cartório)
;
que depois foi embora para Goiânia
;
que nunca mais soube do SIDNEY
;
que sabia que era uma empresa
,
mas nunca viu essa empresa
,
nunca foi até e só teve contato sobre a empresa com o SIDNEY quando pediu para retirar seu nome
;
que não sabia nem onde ficava
;
que depois de assinar
,
ficou com pavor dele (SIDNEY)
;
que foi até acompanhada pedir para retirar o seu nome
,
porque tinha muito medo
;
que se arrependeu de emprestar o seu nome
; q
ue até hoje não consegue usar o nome para nada
;
que não teve lucro de nada
,
a não ser cerca de R$900,00 (novecentos reais) que ele lhe deu para emprestar o nome
; que
hoje não tem nada porque não pode nem tentar se inscrever nos planos de governo para tentar dar entrada em uma casa
.
”
Grifei
. 16384276.

Em adição, às perguntas do
Ministério Público Estadual
, a ora apelada respondeu:

“(...).
que nunca viu nenhum dos dois homens

(FERNANDO DA SILVA FERREIRA JUNIOR
e
JOSÉ DE SOUSA MONTEIRO
) na vida;
que o JOSÉ DE SOUSA MONTEIRO mentiu sobre ela ser a proprietária e lhe passar uma procuração
;
que não sabe porque ele mentiu
,
mas talvez ele conheça o rapaz (SIDNEY)
;
que o nome do rapaz é SIDNEY
;
que na época somente sabia do primeiro nome
, m
as depois pesquisou no Facebook e descobriu que o nome dele é JOÃO SIDNEY RIBEIRO FERREIRA
;
que tinha um amigo que conhecia ele (SIDNEY)
;
que o amigo lhe apresentou porque sabia que estava em uma situação difícil
;
que na época não tinha nada
;
que até hoje
,
mas pelo menos hoje tem emprego
;
que no Pará não tinha trabalho e estava com uma criança pequena e sem marido
;
que então fez isso
;
que acredita que assinou documentos para a empresa umas 3 (três) vezes e na última ele falou para deixar autenticada que iria retirar do nome da depoente
;
que isso foi antes de mudar para Goiânia
,
onde mora há 11 (onze) anos
;
que em 2012 já morava em Goiânia
.”

Grifei
. 16384276.

Ainda em sede de
audiência de instrução e julgamento
, em atenção às perguntas da defesa, a ora apelada esclareceu:

“(...).
que na época
,
passava dificuldade com seus filhos
;
que morava em uma casa muito pequena com a mãe
,
os 4 (quatro) irmãos e os filhos
;
que somente a sua mãe trabalhava
;
que a situação financeira era difícil
;
que concluiu o Ensino Médio em Goiânia para encontrar um emprego melhor
;
que no Pará o que conseguia fazer era bico
,
como diarista
,
porque tinha até o 5º ano do Fundamental
;
que trabalhou até de vendedora externa
(
de confecção no interior do Pará
),
mas emprego informal e não com CTPS assinada
;
que em Goiânia trabalha em loja como vendedora
;
que recorda de ter ouvido os nomes relatados por JOSÉ
,
inclusive do SIDNEY
;
que a SILVANA era a irmão do SIDNEY
;
que nunca viu ela
,
mas já ouviu falar
;
que acha que a KATIA é cunhada dele

(SIDNEY)
;
que nunca viu a empresa
,
nunca foi até lá e não sabia onde era
;
que não sabe o que significam os termos que ouviu na audiência
. (...).”

Grifei
. ID 16384276.

Tais informações foram corroboradas através dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, as nacionais
ANA PAULA DA COSTA SOUZA
e
MARISA DOS SANTOS CARDOSO
, as quais, em juízo, sustentaram, respectivamente:

“(...).
que conhece a MICHELLE como vendedora desde que chegou em Goiânia
;
que começou a trabalhar logo depois que o menino menor dela cresceu
;
que nunca teve conhecimento de ela ter tido empresa
;
que ninguém nunca comentou com ela sobre a MICHELLE ter empresa
;
que atualmente a MICHELLE trabalha como vendedora
;
que não sabe informar bem com o que ela trabalhava em 2012
,
mas quando chegou em Goiânia
,
ela sempre trabalhou como vendedora; que acha que ela chegou em Goiânia de 2012 para 2013
; (...).
que nunca ouviu dizer que ela era proprietária da empresa M. A. BONFIM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
;
que a MICHELLE sempre falou que no Pará vendia de porta em porta
;
que sabe contar o que conhece da MICHELLE quando ela chegou em Goiânia, mas no Pará somente sabia o que ela falava ao telefone
. (...).”

Grifei
. 16384276

“(...).
que conheceu a MICHELLE quando ainda era menina
;
que tem mais de 20 (vinte) anos que conhece a MICHELLE
;
que foi vizinha da MICHELLE até ela ir embora para Goiânia
,
em 2012
;
que em 2012 via a MICHELLE como dona de empresa
,
já que ela sempre trabalhou
,
morando com a mãe
,
os irmãos e os filhos em uma casa pequena
,
e sendo mãe solteira
; que ela não ostentava uma condição de empresária, de proprietária de empresa;
que ela vendia plantas
;
que ela morava com a mãe
,
os filhos e os irmãos
; que moravam cerca de 7 (sete) ou 8 (oito) pessoas na casa; que era uma residência bem humilde;
que acredita ela mudou para Goiânia em 2012
;
que ela mudou em Goiânia em busca de trabalho
,
porque em Belém está difícil
;
que ela foi em busca de trabalho e uma vida melhor; que não sabe dizer se a MICHELLE já emprestou seu nome para constituição de empresa
. (...).”

Grifei
. ID 16384276.

Sabe-se que a responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo
artigo 135 do Código Tributário Nacional
, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica, a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial.

A sentença, todavia, entendeu que não foi demonstrada a participação direta ou indireta da ora apelada na administração ou gerência da empresa, havendo inafastável dúvida acerca da sua participação no delito narrado na denúncia, ocorrido no ano de 2012, quando ela já não residia mais no Estado do Pará, conforme assentou o juízo sentenciante, em síntese:

“(...).
No caso concreto
,
da instrução processual não se verifica a comprovação da autoria delitiva
de
MICHELLE ARAUJO BONFIM
,
já que é possível depreender
,
das provas produzidas
, a
existência de dúvida quanto ao envolvimento da acusada na administração da pessoa jurídica M. A. BONFIM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EPP
. (...).
a valoração das provas produzidas ao longo da instrução processual não leva à conclusão concreta de autoria delitiva de MICHELLE ARAUJO BONFIM
,
de modo que
,
em observância ao princípio do in dubio pro reo impõe-se a improcedência da ação penal
,
com a consequente absolvição da acusada
. Isso posto,
considerando que as provas produzidas ao longo da instrução processual não foram capazes de comprovar a autoria delitiva
, julgo improcedente a ação penal proposta (...).”

Grifei
. ID 16384276.

De fato, as provas produzidas deixam dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo que orientou a conduta da ora apelada, não estando satisfatoriamente comprovado que ela prestou informações incorretas ao Fisco, ensejando erro a menor nos pagamentos dos tributos. Ora, é inegável que houve erro nos lançamentos manuais das operações de venda e de compra, e até mesmo uma certa negligência na implementação dos meios para manter a regularidade fiscal da empresa, todavia, o depoimento prestado por
MICHELLE ARAÚJO BONFIM
deixa a suspeita inarredável que não tinha, de fato, qualquer envolvimento ou sequer participação nas atividades empresariais realizadas pela pessoa jurídica
M. A. BONFIM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EPP
.

Não se desconhece a corrente jurisprudencial majoritária que dispensa a prova do dolo específico, ou o fim especial de agir do agente, consistente na vontade finalisticamente dirigida para fraudar a fiscalização tributária, configurando-se a sonegação fiscal descrita no
artigo 1º, da Lei nº 8.137/1990
. Há quem defenda que para configurar-se o crime é imprescindível demonstrar a intenção do réu de fraudar a fiscalização tributária, com o fim de suprimir o tributo devido.

Nesse sentido,
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“(...). Elemento subjetivo: para todas as figuras do art. 1º, exige-se o dolo. Vamos além. É fundamental verificar a existência do elemento subjetivo do tipo específico (dolo específico), consistente na efetiva vontade de fraudar o fisco, deixando permanente de recolher o tributo ou deixando sua carga tributária aquém da legalmente exigida. Esta é a única forma, em nosso entendimento, de evitar que o Direito Penal seja transformado em apêndice inadequado do Direito Tributário comum, buscando servir de instrumento do Estado para a cobrança de tributos. Ameaça-se com penas os devedores de tributos em geral para que, evitando-se promover a desgastante ação de execução fiscal, consigna-se o recolhimento das quantias devidas. Crime é o ilícito mais grave existente no ordenamento jurídico, destacando-se do ilícito civil, trabalhista, processual, administrativo, dentre outros, mas, sobretudo, do ilícito tributário. Um contribuinte pode estar em dificuldade financeira e deixar de recolher determinado tributo na data legalmente fixada. É evidente que sabe o que está fazendo, agindo, pois, com dolo. Porém não tem a finalidade específica de jamais recolher o devido. Pretende, assim que viável, pagar o atrasado, o que elimina por completo, o crime, restando a infração tributária pura e simples (...). Não há forma culposa. Destaquemos que muitos contribuintes, por erro no cálculo ou na avaliação do fato gerador, por imprudência, negligência ou imperícia, terminam recolhendo tributo a menor ou deixando de fazê-lo. (...).”
(Leis Penais e Processuais Comentadas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. Pag. 595).

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE ICMS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DO DOLO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réus absolvidos da imputação de infringir o artigo 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990 e apelação do Ministério Público pretendendo a condenação, sob o argumento de que há provas da vontade deliberada de omitir informações tributárias.
2 A responsabilidade pelo crime de sonegação fiscal resulta da norma do artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente, ou administrador da pessoa jurídica, a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial
.
Todavia
,
o exame percuciente das declarações prestadas pelos protagonistas do fato não permite concluir com segurança a existência do dolo genérico de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal, justificando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo
. 3 Apelação não provida.
(TJ-DF 00029057720128070004 DF 0002905-77.2012.8.07.0004, Relator (a): Desembargador GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 11/03/2021,
1ª Turma Criminal
, Data de Publicação: PJE 26/04/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/90. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. REJEIÇÃO. TIPICIDADE SUBJETIVA. DOLO. DÚVIDA QUANTO À CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.

1. (...). 2.
Diante da carência de elementos probatórios que permitam concluir que a acusada, sócia administradora da empresa, sabia da omissão de operações tributáveis em documento exigido pela lei fiscal ou do não fornecimento de nota fiscal relativa a venda de mercadoria, impõe-se a absolvição do crime do art. 1º, II e V, da Lei 8.137/90, por dúvida quanto à tipicidade subjetiva, vez que o dolo, exigido pelo tipo penal, requer domínio sobre o fato
. 3.
O fato de alguém figurar como sócio administrador de uma empresa, ainda que o torne responsável, perante a Administração Fazendária, pelo cumprimento das obrigações tributárias acessórias, não dispensa a comprovação, também, do aspecto subjetivo da conduta fraudulenta, para fins de responsabilização na esfera penal, por crime contra a ordem tributária, sob pena de configuração de responsabilidade penal objetiva
. 4.
O procedimento administrativo conduzido pela autoridade fazendária se presta, unicamente, à constatação do ilícito tributário e à quantificação do débito, não sendo seu objeto a apuração da autoria de eventual crime, ou seja, saber quem, dentro da empresa, fez o quê, ou, ainda, se o fez com dolo ou não, o que fica a cargo da Polícia ou do Ministério Público, órgãos com atuação na seara penal, pelo que o PTA, em regra, traz meros indícios que devem ser corroborados no processo penal
.
(TJ-MG - APR: 10024190393447001 Belo Horizonte/MG, Relator (a): Desembargador
Marcílio Eustáquio Santos
, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRIMIR OU REDUZIR TRIBUTO OMITINDO INFORMAÇÃO E FRAUDANDO A FISCALIZAÇÃO (
ARTIGO 1º, I e II, da Lei Nº 8.137/90
). DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

Nos crimes contra a ordem tributária, a não configuração do dolo (ação consciente e volitiva) na conduta do acusado
,
enseja a incerteza da autoria do delito
,
gerando uma dúvida fundada
,
que obsta a condenação
,
por força do princípio in dúbio pro reo
,
impondo a manutenção do veredicto absolutório
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 02196777320178090175, Relator (a): Desembargador JOÃO ALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/07/2019, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2838 de 26/09/2019).
Grifei

De todo modo, não há dúvida de que deve ser comprovado ao menos o “dolo genérico”, consistente no fato de, conscientemente, praticar as condutas previstas no tipo penal. Todavia, a prova dos autos não logrou fazer essa prova, sendo mais adequado que as irregularidades fiscais constatadas sejam sanadas apenas na esfera administrativa, aplicando-se o brocardo
in dubio pro reo
, haja vista a natureza residual do Direito Penal.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o r. pronunciamento judicial que
absolveu
a ora apelada
MICHELLE ARAÚJO BONFIM
, da prática do crime descrito no
artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal
, com fundamento no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024